Tribunal: TCU
Processo: 034.922/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12262/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.922/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos da Costa Filho (XXX.813.607-XX); Carlos Alberto Morgado Galetti (XXX.043.807-XX); Daniel Pommerening (XXX.607.439-XX); Elzimar Araujo Nascimento (XXX.148.166-XX); Estanislau Kapp (XXX.541.649-XX); Izac Alves Portugal (XXX.633.929-XX); Jairo Roberto Lemos (XXX.412.620-XX); Jose Nelson Vogel (XXX.163.420-XX); Valdino Remi Muller (XXX.007.070-XX); Vilmar Krone (XXX.912.719-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.